Tribunal: TJPA
Processo: 0006070-95.2017.8.14.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006070-95.2017.8.14.0026

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: ASJAC SERRARIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE CONSUMO NÃO REGISTRADO. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. DOCUMENTOS JUNTADOS TARDIAMENTE. INOVAÇÃO PROCESSUAL. DANO MORAL CONFIGURADO. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDADA EM PRECEDENTE OBRIGATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível manejada contra sentença parcialmente favorável à empresa ASJAC Serraria Ltda. nos autos de ação de anulação de débito cumulada com indenização por danos morais. A sentença de origem declarou a inexistência de débito de R$ 213.000,30, referente a suposto consumo não registrado, e condenou a concessionária ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:

(i) definir se é válida a decisão monocrática que negou provimento à apelação com fundamento em jurisprudência pacificada;

(ii) estabelecer se é admissível a juntada de documentos apenas em sede recursal com base na busca da verdade real;

(iii) determinar se a cobrança de consumo não registrado é válida na ausência de prévio procedimento administrativo;

(iv) verificar se houve dano moral indenizável e se o valor arbitrado é proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão monocrática está autorizada pelo art. 932, VIII, do CPC e pelo art. 133, XII, do RITJPA, ao estar em conformidade com a tese firmada no IRDR nº 04 do TJPA, o qual exige prévio procedimento administrativo com contraditório e ampla defesa para a validade de cobrança por consumo não registrado.

A juntada de documentos em sede recursal, sem demonstração de impossibilidade fática anterior, configura inovação processual vedada, conforme jurisprudência consolidada do STJ e os princípios da preclusão e da estabilização processual.

A ausência de comprovação de instauração do procedimento administrativo prévio torna a cobrança de consumo não registrado inválida, nos termos dos arts. 115, 129, 130 e 133 da Resolução ANEEL nº 414/2010 e da tese fixada no IRDR nº 04.

A cobrança indevida de valor vultoso configura falha na prestação de serviço e enseja reparação por dano moral, nos termos do art. 14 do CDC. O dano moral, nesses casos, é presumido (in re ipsa), sendo desnecessária prova de efetivo abalo.

O valor fixado a título de indenização por danos morais (R$ 3.000,00) é proporcional, razoável e cumpre a função pedagógica e compensatória, não havendo elementos para sua redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão monocrática é válida quando fundada em jurisprudência pacificada do tribunal ou de tribunais superiores, conforme autoriza o art. 932, VIII, do CPC.

A juntada de documentos apenas na fase recursal constitui inovação processual indevida, salvo em hipóteses excepcionais devidamente justificadas.

A cobrança de consumo não registrado sem prévio procedimento administrativo que assegure contraditório e ampla defesa é inválida.

A cobrança indevida de elevado valor configura falha na prestação do serviço e enseja reparação por danos morais in re ipsa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 373, II; 932, VIII; 985, I e II; Resolução ANEEL nº 414/2010, arts. 115, 129, 130 e 133; CDC, art. 42, parágrafo único; art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, IRDR nº 04 (Processo nº 0801251-63.2017.8.14.0000); STJ, REsp nº 1807242, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 20.08.2019; TJPA, Apelação nº 0802127-09.2018.8.14.0024, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 08.11.2022; TJ-MG, AC nº 1000022-1157845-001, Rel. Versiani Penna, j. 24.11.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO,
interposto por
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
nos autos de
APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como agravado
ASJAC SERRARIA LTDA.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 13 de maio de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra Decisão Monocrática (id. 23427473) em sede de
APELAÇÃO CÍVEL,
tendo como agravado
ASJAC SERRARIA LTDA.

Em síntese, em sua exordial, a autora alegou que é titular da Conta Contrato n° 26344, local em que exerce suas atividades comerciais. Ocorre que, a requerente foi surpreendia, no mês de julho de 2017 com uma fatura de consumo não registrado no valor de R$ 213.000,30 (duzentos e treze mil reais e trinta centavos) com vencimento em 04/07/2017, conforme ID.57650596, Pág. 2, e que ao entrar em contato com a requerida através do protocolo de atendimento nº 3022330 em 19/07/2017, não obteve resposta.

Desse modo, pleiteou que fosse declarada a inexistência do débito referente à fatura de consumo não registrado, alegando cobrança indevida, pois o valor faturado não corresponde com o seu consumo real, tendo em vista a sua média mensal, bem como a condenação da requerida em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais.

Após o trâmite regular do feito, o juízo de piso, proferiu sentença (id. 19945232) julgando o pedido inicial parcialmente procedente,
in verbis:

IV. DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto, confirmo a decisão liminar proferida e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral, extinguindo o processo, com resolução do mérito, à luz do art. 487, I, do CPC, para:

i) DECLARAR a inexistência do débito referente a fatura de consumo não registrado no valor de R$ 213.000,30 (duzentos e treze mil reais e trinta centavos) ID. 57650596, Pág. 2, da parte Reclamante referentes à conta contrato nº 26344.

ii) CONDENAR a Requerida a pagar a parte Autora, a título de indenização por danos morais, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a serem corrigidos monetariamente, pelo INPC, a partir da presente data (Súmula 362, do STJ), e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação;

CONDENO a parte Requerida em custas processuais e honorários sucumbenciais no percentual de 10% do valor da causa, nos termos da norma albergada no art. 85, § 2º, do CPC.

Após o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE nos autos.

Inconformada, a ré,
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, interpôs recurso de apelação (id. 19945234), requerendo a total reforma da sentença, para que seja reconhecida a legalidade da cobrança.

Sustenta a ausência de qualquer irregularidade no procedimento de apuração adotado pela recorrente, não sendo razoável a declaração de inexistência do débito, pelo que se requer que sejam julgados improcedentes os pedidos da recorrida e procedente o pedido contraposto, com a condenação da recorrida ao pagamento do débito devidamente atualizado e acrescido das cominações legais.

Aduz que a recorrida não se desincumbiu de demonstrar minimamente qualquer repercussão eventual que os fatos aduzidos na inicial possam ter trazido a sua esfera de direitos, limitando-se a meras alegações, sem comprovação, levando-nos a crer que somente houve o mero dissabor em verificar a fatura cobrada.

Foram apresentadas contrarrazões (id. 19945241).

Em decisão monocrática de id. 23427473, foi negado provimento ao recurso de Apelação conforme ementa a seguir:

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE CONSUMO NÃO REGISTRADO. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. IRREGULARIDADE DA COBRANÇA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. contra sentença da Vara Única de Jacundá que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela empresa ASJAC Serraria Ltda. em ação de anulação de débito cumulada com indenização por danos morais. A sentença declarou a inexistência de débito no valor de R$ 213.000,30, oriundo de suposto consumo não registrado, e fixou indenização por danos morais em R$ 3.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há duas questões em discussão:
(i) a regularidade da cobrança de débito referente a consumo não registrado, sem a comprovação de procedimento administrativo prévio; e
(ii) a configuração e o valor de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

O julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR nº 04) pelo Tribunal de Justiça do Pará determinou que a validade da cobrança de consumo não registrado (CNR) exige prévio procedimento administrativo, garantindo contraditório e ampla defesa, sob pena de nulidade da cobrança.

2.

No caso concreto, a concessionária não comprovou a instauração de procedimento administrativo prévio para apuração do débito de consumo não registrado, em desrespeito às disposições da Resolução nº 414/2010 da ANEEL e à tese fixada no IRDR nº 04.

3.

Documentos apresentados somente na fase recursal configuram inovação processual indevida, não sendo admitidos, em respeito aos princípios da preclusão e da estabilidade processual.

4.

A falha na prestação de serviço, com a cobrança indevida de elevado valor, gerou lesão à dignidade da autora, ultrapassando o mero dissabor e configurando dano moral indenizável.

5.

O valor fixado para a indenização por danos morais (R$ 3.000,00) observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, cumprindo função compensatória e pedagógica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A cobrança de consumo não registrado (CNR) é inválida na ausência de prévio procedimento administrativo que assegure contraditório e ampla defesa.

2.

Documentos apresentados somente na fase recursal constituem inovação processual indevida, salvo hipóteses legais justificáveis.

3.

A cobrança indevida de elevado valor, acompanhada de falha na prestação de serviço, configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 373, II, 932, VIII, 985, I e II; Resolução nº 414/2010 da ANEEL, arts. 115, 129, 130 e 133; Código de Defesa do Consumidor, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, IRDR nº 04 (Processo nº 0801251-63.2017.8.14.0000); STJ, REsp nº 1807242, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 20/08/2019; TJPA, Apelação nº 0802127-09.2018.8.14.0024, Rel. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 08/11/2022.

Diante disso, a apelante apresentou Agravo Interno (id. 23784648). Defende a nulidade da decisão monocrática por não se enquadrar em nenhuma das hipóteses autorizadoras para julgamento singular previstas no CPC, e por ausência de fundamentação quanto à eventual vinculação a precedente obrigatório.

Sustenta que houve regular apuração do consumo não registrado, com lavratura de Termo de Ocorrência de Inspeção, registro fotográfico e laudo técnico do Instituto Renato Chaves, os quais comprovariam fraude no medidor e legitimariam a cobrança impugnada.

A agravante argumenta que, ainda que os documentos tenham sido apresentados em fase recursal, sua juntada seria admissível por força dos princípios da verdade real, ampla defesa e contraditório, sendo elementos indispensáveis à formação de um julgamento justo. Defende que a preclusão não deve prevalecer sobre a busca da verdade material, sobretudo quando a ausência dos documentos comprometeria a adequada apreciação da controvérsia.

Quanto aos danos morais, sustenta que não houve demonstração de qualquer ato ilícito ou de lesão à esfera moral da recorrida, apontando que a jurisprudência do STJ tem exigido prova concreta da repercussão negativa para a configuração do dano moral. Afirma que a cobrança, mesmo se indevida, não extrapolaria o mero dissabor, sendo incabível qualquer reparação. Subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado, por considerá-lo desproporcional diante das circunstâncias do caso concreto.

Ao final, requer o provimento do agravo interno, com a reforma da decisão monocrática, para que seja reconhecida a validade da cobrança e julgados improcedentes os pedidos formulados pela parte autora, especialmente quanto à inexistência do débito e à condenação por danos morais.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ante a ausência de questões preliminares, passo à análise do mérito.

MÉRITO

Cinge-se controvérsia recursal à análise da validade da decisão monocrática proferida em sede de apelação, notadamente quanto à possibilidade de julgamento singular diante da alegada ausência de enquadramento nas hipóteses do art. 932 do CPC; admissibilidade da juntada de documentos apenas na fase recursal, sob o argumento de que seriam indispensáveis à busca da verdade real; legalidade da cobrança de débito por consumo não registrado, sem comprovação de procedimento administrativo prévio; e configuração de dano moral indenizável e a razoabilidade do valor fixado a esse título.

A controvérsia em questão – relativa à legalidade da cobrança de consumo não registrado (CNR) – já se encontra pacificada por este Egrégio Tribunal de Justiça por meio do julgamento do
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR nº 04
, no qual restou fixado que a validade da cobrança do CNR exige a prévia instauração de procedimento administrativo que assegure à parte consumidora o contraditório e a ampla defesa, nos termos dos arts. 115, 129, 130 e 133 da Resolução ANEEL nº 414/2010.

Transcrevo a tese fixada no IRDR nº 04 do TJPA:

“Para fins de comprovação de consumo não registrado (CNR) de energia elétrica e para validade da cobrança daí decorrente, a concessionária está obrigada a realizar prévio procedimento administrativo, assegurando ao consumidor o efetivo contraditório e ampla defesa.”

No caso concreto, a concessionária agravante não logrou comprovar a realização do referido procedimento administrativo no momento oportuno. Os documentos mencionados como suporte à legalidade da cobrança foram apresentados apenas em sede recursal, o que configura inovação processual vedada, em afronta direta ao princípio da preclusão consumativa.

De acordo com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, é inadmissível a juntada extemporânea de provas que poderiam ter sido produzidas na fase instrutória, exceto em hipóteses justificadas por força maior ou fato superveniente, o que não se verificou in casu. Assim, a alegação de que a busca pela verdade real permitiria o recebimento dos documentos deve ser afastada, pois não há demonstração de impossibilidade fática de juntada oportuna.

Ademais, conforme jurisprudência reiterada desta Corte, a cobrança de valor vultoso, fundada em procedimento irregular e unilateral, configura falha na prestação do serviço, autorizando a reparação moral nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

A quantia de R$ 3.000,00 fixada a título de indenização por danos morais mostra-se proporcional às circunstâncias do caso, não havendo elementos que justifiquem a sua minoração. A jurisprudência do STJ tem admitido o reconhecimento do dano moral in re ipsa em casos de cobrança indevida, sobretudo quando acompanhada de ameaça ou execução de medidas coercitivas, como inscrição indevida ou suspensão do serviço essencial.

Nesta senda:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO/CEMIG - COBRANÇA INDEVIDA - INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM RESIDÊNCIA - DANOS MORAIS IN RE IPSA. - Em linha do entendimento do c. STJ, a interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica configura hipótese de dano moral in re ipsa, sendo dispensada sua comprovação pelo lesado. (TJ-MG - AC: 10000221157845001 MG, Relator.: Versiani Penna, Data de Julgamento: 24/11/2022, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/12/2022)

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA DE DÉBITOS ANTERIORES À TITULARIDADE DA CONTA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. NULIDADE DO TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Tatiane Carvalho Costa em Ação Declaratória de Inexistência de Débito, cumulada com Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais. A sentença declarou a nulidade do termo de confissão de dívida e a inexigibilidade de débitos anteriores à titularidade da autora, condenando a ré ao pagamento de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) a legalidade da cobrança de débito de consumo não registrado anterior à titularidade da autora; e (ii) a existência de dano moral em razão da cobrança indevida e interrupção do fornecimento de energia elétrica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cobrança de débitos anteriores à titularidade da autora viola o art . 128 da Resolução 414/2010 da ANEEL, que veda a imputação de débitos de terceiros ao novo titular da conta de energia.

Não restou comprovado que a concessionária instaurou o competente procedimento administrativo para apuração do Consumo Não Registrado (CNR), conforme previsto pela Resolução 414/2010 da ANEEL.

A exigência de pagamento de débito anterior à titularidade constitui prática abusiva, caracterizando violação aos direitos do consumidor, conforme entendimento pacificado no STJ de que tais débitos têm natureza pessoal e não propter rem.

A interrupção do fornecimento de energia elétrica sem o devido processo administrativo configura dano moral, uma vez que a energia elétrica é essencial e a cobrança indevida gerou lesão à dignidade da autora .

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A cobrança de débitos de terceiros anteriores à titularidade é ilegal e abusiva, sendo nula a exigência de termo de confissão de dívida .

A interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica por débitos não atribuíveis ao consumidor configura dano moral.

Dispositivos relevantes citados: Resolução 414/2010 da ANEEL, art. 128; CPC/2015, art. 985, I e II; CDC, art . 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação Cível nº 0534313-53.2016.8 .05.0001; STJ, REsp nº 1807242, Rel. Min. Nancy Andrighi, j . 20/08/2019.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08369033820228140301 22146838, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 10/09/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

Não se vislumbra, ademais, qualquer nulidade na decisão monocrática agravada. O art. 932, VIII, do CPC, combinado com o art. 133, XII, do RITJPA, autoriza expressamente o julgamento monocrático quando a decisão estiver em conformidade com jurisprudência pacificada desta Corte ou dos Tribunais Superiores, o que efetivamente ocorreu. A decisão atacada baseou-se diretamente no IRDR nº 04 e em jurisprudência reiterada, sendo plenamente adequada a essa via de julgamento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada nos seus exatos termos.

É como voto.

Belém, 13 de maio de 2025.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 21/05/2025